Tribunal: STF
Processo: Rcl 56131
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osvaldo Rodrigues de Souza Júnior afirma que o Juízo da Vara Única da Comarca Paraopeba, no processo de n. 0001850-22.2022.8.13.0474, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



          É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que a autoridade reclamada, em informações, esclareceu o que se segue:



    Em decisão proferida na data de 06/10/2022, a qual segue em anexo, foi ACOLHIDO em parte os embargos de declaração apresentados pela Defesa, justamente para determinar a habilitação dos Procuradores nos referidos autos.



    É de se ressaltar ainda que os signatários foram cadastrados nos autos após a realização da audiência de instrução, e dela não participaram. O substabelecimento foi juntado em 16/09/2022, enquanto a audiência foi realizada na data de 02/09/2022.



    Diante disso, foi reaberto o prazo para a apresentação de alegações finais, justamente para conferir a Defesa o acesso a todas as provas contidas nos autos.



    Com a reabertura do prazo para as alegações finais e habilitação da Defesa nos autos n° 0011992-22.2021.8.13.0474, não há que se falar em qualquer cerceamento de Defesa. O que não pode é esse Juízo, com sua assoberbada pauta de audiências, redesignar uma instrução tão somente porque o acusado constituiu novos procuradores após a realização completa da instrução por procuradores anteriormente cadastrados. 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator